Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-08.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500244-08.2019.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
SILAS AUGUSTO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, bem como para
substituir a pena carcerária por uma sanção restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500244-08.2019.8.26.0544 Comarca de Várzea Paulista.
Apelação Criminal no 1500244-08.2019.8.26.0544
2a Vara de
Várzea Paulista.
Apelante: Silas Augusto de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.132
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Paulista, que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, a quatro anos e dois meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e quatrocentos e dezessete
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 27 de janeiro de
2019, por volta de 11h20min, na Rua Antônio José Alves de
Moraes, no 560, naquela cidade, trazia consigo, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com a lei, vinte e
duas porções de maconha, com peso aproximado de 60,8g, e
cento e sessenta e cinco porções de “crack”, pesando cerca de
20,6g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica, o réu Silas Augusto de Andrade apelou
buscando a aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33,
§ 4o, da lei especial.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão,
bem como pelos laudos de constatação e de exame químico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500244-08.2019.8.26.0544 Comarca de Várzea Paulista.
toxicológico, atestando que o material examinado era mesmo
maconha e cocaína, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica (fls. 8/9, 25/27 e 63/65).
A autoria também é induvidosa, pois em
Juízo o apelante admitiu a posse do material entorpecente e
sua destinação ao tráfico. A confissão do réu encontrou eco no
remanescente da prova, notadamente nas declarações dos
policiais responsáveis pela prisão dele e apreensão do tóxico
referido na denúncia (fls. 2/3 e mídia digital), tudo muito bem
analisado na respeitável sentença, que acertadamente concluiu
pela responsabilidade do acusado pela prática da infração que
lhe foi imputada.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o recorrente não se insurge, trazendo
apenas pleito alternativo em que busca a mitigação das penas.
Nessa análise, cumpre observar que a
pena-base não comporta modificação, pois fixada no menor
patamar para a espécie, não havendo, portanto, espaço para
que as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da
confissão possam influir na dosimetria, incidindo na espécie a
Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Todavia, em que pesem os argumentos
lançados na sentença, era cabível a redução máxima da pena,
tal como previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500244-08.2019.8.26.0544 Comarca de Várzea Paulista.
apelante é primário e não há prova segura de que integrasse
organização criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao
comércio de tóxicos, a isso se acrescendo que a quantidade de
entorpecente com ele apreendida, -cerca de 81g, no total-, não
era expressiva e o fato de se tratar de maconha e “crack” o
tóxico que ele comercializava não se prestava, por si só, a
impedir a aplicação do benefício em toda a sua extensão.
Diante disso, aplicado o redutor de dois
terços nas penas, elas atingem um total definitivo de um ano e
oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa,
no piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, cumpre
substituir a pena carcerária por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo.
Se for necessária a execução da pena
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, que
se mostra suficiente para a justa reprovação da conduta.
De fato, muito embora não se negue a
preocupação que delito dessa natureza acarreta ao meio
social, sendo cabível o benefício pleiteado, não há razão para
impingir ao réu tratamento mais severo com base apenas na
gravidade abstrata do delito aqui versado, sendo oportuno
observar que o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, na redação conferida pela Lei no 11.464/07, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500244-08.2019.8.26.0544 Comarca de Várzea Paulista.
determina que o condenado pela prática de crime hediondo
inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade,
necessariamente, no regime inicial fechado (HC no 11.840,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.06.2012), bem como
do artigo 44 da Lei no 11.343/06, na parte em que proíbe a
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de
direitos (HC no 97.256, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em
1o.09.2010).
Portanto, para tais fins é de rigor o
provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um
ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, bem
como para substituir a pena carcerária por uma sanção
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
comunitários pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -